Tribunal: TJMT
Processo: 0000823-57.2015.8.11.0004
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000823-57.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DEUSDETE NUNES DE SOUSA - CPF: 371.048.961-04 (APELANTE), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA –
TERMO APREENSÃO E DEPÓSITO –
MULTA APLICADA PELO FISCO – TRANSPORTAR MERCADORIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS –
MULTA MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que as mesmas circulem livremente, de forma irregular no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

2.

Obrigação do contribuinte em promover a adequada escrituração fiscal da remessa/transporte de semoventes de sua propriedade, de modo a demonstrar a propriedade pretérita do bem e a ausência de fim comercial com a operação de realizada
.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEUSDETE NUNES DE SOUSA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
M.M. Carlos Augusto Ferrari
, nos autos de
Ação de Anulatória de Débito Fiscal n.o 823-57.2015.8.11.0004 – Código 195498,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito a demanda, forte no artigo 487, I, do CPC. Condenou a Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Id. 8483961.

A antecipação de tutela requestada fora indeferida – Id. 8483824.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que o procedimento de fiscalização que gerou o débito fiscal ocorreu de forma desleal e abusiva, onde há presunção transporte de gado, não existindo fato gerador, visto que as notas fiscais seriam canceladas pela falta da comercialização dos semoventes.

Desta feita, pugnou pela reforma favorável da sentença para declarar nulo o crédito tributário, com a consequente baixa na suspensão da inscrição estadual da recorrente, ou subsidiariamente requer que o fisco proceda ao recálculo do real valor devido – Id. 8484073.

O ente público Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo e majoração dos honorários sucumbenciais – Id. 8484076 a 8484078.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público a justificar sua intervenção – Id. 11420455.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
de piso
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que o Apelante aduz que no dia 12/11/2012 e no dia 18/11/2012, foi multado no valor de R$ 146.140,20 (cento e quarenta e seis mil, cento e quarenta reais e vinte centavos), referente aos TADS n.o 1014425-0 e 21015621-5, ante indício de simulação nas operações realizadas no transporte de gado bovino, onde houve a aplicação de multa e a incidência de ICMS, decorrente da não emissão de documento fiscal em operação tributada.

Assevera que, apesar da emissão das notas fiscais e da Guia de Trânsito (GTA), não houve o carregamento dos semoventes e posterior transporte em razão da falta de pagamento do comprador, o que, por certo, não poderia gerar o TAD ora questionado.

Pois bem. Analisando o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) sob n.o 1027791-2 – Id. 8483813, ao qual consta o contribuinte ora Apelante, incurso na infração no artigo 387, §único do RICMS e Artigo 17, VII da Lei n.o 7098/1998, tendo como penalidade o artigo 45, III, “b” da Lei n.o 7098/1998, nas notas fiscais n.o 30, 31 e 33, conforme fatos descritos:

“Que na data de 11/11/2012 a Policia Militar, conforme Boletim de Ocorrência n.o 236/2012, constatou indícios de irregularidades referentes à carga que transportava as Notas Fiscais n.o 30, 31 e 33 (...) Assim foi gerado o TAD – NR- 1027791-2 referente à irregularidade apresentada”.

“No dia 12/11/2012 e no dia 18/11/2012, foram lavrados, respectivamente, os termos de verificação fiscal n° 1014425-0 e 21015621-5 devido ao motivo de existir fortes indícios de simulação nessas operações. Em contato telefônico com o destinatário da mercadoria, Paulo Sérgio Felipe dos Santos, citado como comprador da mercadoria constante das notas fiscais, foi relatado pelo mesmo o desconhecimento destas operações, alegando não ter recebido a mercadoria”.

No caso em exame, o contribuinte fora multado não pela ausência de recolhimento do ICMS, mas pelo fato de transportar mercadoria sem documentação fiscal idônea.

Em que pese a alegação do Apelante, quanto a mera irregularidade na anotação da nota fiscal, uma vez que não houve o carregamento dos semoventes ante a falta de pagamento do comprador, nota-se, claramente, a ocorrência de declaração falsa ao registrar na referida nota fiscal 0 inicio da operação no Estado de Mato Grosso, quando, na verdade, os bovinos teriam sidos entregues em outro Estado da Federação, conforme detalhado nos Termos de Apreensão – Id. 8483813.

Nesta toada, ante a não apresentação da realidade fática ao fisco, suas notas fiscais foram corretamente declaradas inidôneas, com fulcro na Lei n.o 7.098/98.

Nesse sentido:

Art. 45 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito as seguintes penalidades: (...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador 0 próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (...).
Destaquei

Dessa forma, não é salutar ao caso se houve operação mercantil relativa a mercadoria apreendida, pois para a imposição da multa, não importa se houve a circulação da mercadoria, uma vez que a infração cometida pelo contribuinte autuado consistiu na promoção do transporte da mercadoria sem a documentação exigida independentemente das razões de tal transporte, se foi para efetiva circulação de mercadoria no Estado ou não.

Importante anotar que conforme dispõe o art. 112 do CTN, o sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada as prestações que constituam o seu objeto, ou seja,

aquele que promove a remessada mercadoria, logo a autuação fora correta, conforme bem delineado pelo magistrado sentença – Id. 8483961.

Deveras, depreende dos Termos de Apreensão e Depósito que as mercadorias foram apreendidas legitimamente pelo fisco, no exercício de seu poder-dever de fiscalização, em virtude do descumprimento da legislação tributária especificada, pelo transporte de animais sem documento fiscal correspondente a respectiva operação, de modo que incorreu em prática de infração material, nos termos do art. 35-A da Lei n.o 7.098/98:

Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.
(artigo acrescentado pela Lei n.o 7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. Grifei

De fato, deveria ter sido cumprido às formalidades necessárias quanto ao transporte dos bovinos, porém isso não foi feito.

Sendo assim, a não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil, visto que os atos administrativos, gozam de presunção relativa de veracidade, salvo prova em contrário, encargo este que cabe ao sujeito passivo da relação, no caso o ora Apelante.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE –PAGAMENTO DE FÉRIAS E 13o SALÁRIO – COMPROVAÇÃO – FICHA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - EMBARGOS ACOLHIDOS. Os atos administrativos possuem presunção relativa de veracidade e legitimidade, podendo ser elididos por prova em contrário, ônus do qual não se desincumbiu o Autor. (N.U 0140314-23.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL – PENSÃO POR MORTE – VIÚVA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DO FALECIDO À ÉPOCA DOS FATOS E RESPECTIVA REVISÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência dos pedidos, nos moldes do que preleciona o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Milita em favor do Ato Administrativo a presunção de legitimidade e veracidade, tratando, contudo, de presunção relativa, podendo ser ilidida por meio de prova em sentido contrário. (N.U 1013630-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

O Apelante deixou de acostar aos autos documentação hábil, a fim de corroborar a ilegalidade na cobrança da multa aplicada, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia.

Outrossim, quanto a alegada abusividade na cobrança da multa imposta na atuação, não prospera as alegações do Apelante, pois a aplicação da multa observou as normas de regência estadual e a sua incidência nã0 possui natureza confiscatória.

Colha-se jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REUTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL EM OPERAÇÃO SUBSEQUENTE. INFRAÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA NO PATAMAR DE 100% (CEM POR CENTO). NÃO CONFISCATÓRIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO PARA RETIFICAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA. RECURSO DA EMPRESA TRANSPORTADORA PREJUDICADO. 1. Dado que a transportadora, por si mesma, incorreu na reutilização de documento fiscal relativa à mercadoria, mesmo que por equívoco operacional, no caso em tela, a lavratura do auto de infração é legítima e conforme a legislação aplicável (art. 35-B c/c art. 18, IV, c/c art. 45, IV, j, todos da Lei no 7.098/1998, c/c art. 136, do Código Tributário Nacional). 2. "[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. Gilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg. no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013)". 3. Recurso do Estado de Mato Grosso provido para retificar a sentença. Recurso da transportadora prejudicado. (N.U 0007495-72.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/10/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Com o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal tem se pronunciado pelo no sentido de não considerar abusiva a multa quando não superior a 100% (cem por cento):

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversas ocasiões serem abusivas multas tributárias que ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006; ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter confiscatório multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF – Ag. Reg no RE n° 400.927/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 04/06/2013).

Nesse sentido, a multa prevista pelo artigo 45, III, da Lei n.o 7.098/1998 não ofende o princípio da vedação ao confisco (artigo 150, IV, da Constituição Federal), muito menos os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente em razão do ajuste perfeito com a gravidade da conduta punida.

Nesta ordem de ideias, sem sombra de dúvida, inexiste ilegalidade no ato praticado pela autoridade fiscal, ao lavrar o Termo de Apreensão e Depósito n.o 1027791-2, razão pela qual não merece acolhida a pretensão deduzida, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, porém, considerando a baixa complexidade da discussão recursal, deixo de majorar os honorários arbitrada na sentença.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021